Tribunal: TCU
Processo: 020.292/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9635/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.292/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adelir Rosineris da Silva Assuncao (XXX.843.361-XX); Aline Aparecida Garcia da Silva (XXX.322.541-XX); Angela Aparecida da Silva (XXX.683.571-XX); Eliete Alessandra da Silva (XXX.168.201-XX); Gislaine Bunese Colombo (XXX.278.231-XX); Ingrid Martins Colombo (XXX.534.841-XX); Maria Jose Madeira de Souza (XXX.805.022-XX); Naiani Coelho da Silva (XXX.790.941-XX); Reinir Pereira Cardoso (XXX.397.381-XX); Rosane Luiza Garcia da Silva (XXX.201.321-XX); Rosimeire Catarina da Silva Geraldes (XXX.385.481-XX); Thaise Cristina Madeira de Sousa (XXX.420.482-XX); Thelmise Cristiane Madeira de Sousa (XXX.380.862-XX); Zenaide Alves de Olanda Sousa (XXX.662.072-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.